Tribunal: TJES
Processo: 5017922-92.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017922-92.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELTON WENNY COSTA SANTOS e outros

APELADO: MARCOS ANTONIO PAZ FELIX

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017922-92.2023.8.08.0024

APELANTES: HELTON WENNY COSTA SANTOS E OUTRO

APELADO: MARCOS ANTONIO PAZ FELIX

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS RELATIVOS A PERÍODOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por HELTON WENNY COSTA SANTOS e IZABEL CRISTINA LEITE FRANÇA em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis ajuizada por MARCOS ANTÔNIO PAZ FÉLIX. A sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de despejo (CPC, art. 485, VI), e procedente o pedido de cobrança, condenando os réus ao pagamento de R$ 82.180,36, acrescido de correção monetária e juros moratórios a contar do vencimento de cada parcela (CC, art. 397), além de custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os apelantes fazem
jus
à manutenção da assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa e nulidade por ausência de tentativa de acordo; (iii) determinar se houve duplicidade de cobrança de aluguéis (
bis in idem
); e (iv) verificar a ocorrência de litigância de má-fé e enriquecimento ilícito por parte do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC permanece válida, pois não foi apresentada prova inequívoca apta a infirmá-la. O fato de o apelante ser empresário e de os recorrentes possuírem bens não comprova capacidade financeira suficiente para afastar a gratuidade.

4. Não há cerceamento de defesa quando a parte é intimada para manifestação sobre a produção de provas e deixa transcorrer o prazo sem resposta. O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando as provas constantes nos autos são suficientes, nos termos do art. 355, I, do CPC.

5. A ausência de audiência de conciliação não enseja nulidade quando uma das partes manifesta desinteresse ou quando a tentativa de autocomposição se mostra inviável, sobretudo em casos de litigiosidade evidente e com proposta formal de acordo não aceita.

6. Não há configuração de
“bis in idem”
, pois a cobrança objeto da presente ação refere-se a período diverso daquele tratado em ação anterior no Juizado Especial (novembro de 2022 a setembro de 2023), o que afasta a identidade de pedidos e causas de pedir.

7. A alegação de litigância de má-fé e enriquecimento ilícito está atrelada à tese de duplicidade de cobrança, a qual foi afastada. A propositura de ação judicial para cobrança de créditos distintos não caracteriza, por si só, má-fé processual, ausentes os requisitos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, somente é afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

2. Não há cerceamento de defesa quando oportunizada manifestação sobre produção de provas e a parte permanece inerte.

3. O julgamento antecipado do mérito é cabível quando os elementos dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

4. A ausência de designação de audiência de conciliação não configura nulidade se houver desinteresse de uma das partes ou inviabilidade da autocomposição.

5. Não configura
“bis in idem”
a cobrança de aluguéis relativos a períodos distintos em ações separadas.

6. O exercício regular do direito de ação para cobrança de obrigações vencidas não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, §§ 2º, 3º e 4º; 355, I; 485, VI; 85, § 2º; 98, § 3º; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1412972/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.02.2016; STJ, REsp nº 1115300/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 04.08.2009; TJES, Apelação Cível nº 0008543-68.2012.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 31.10.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5043562-88.2023.8.13.0079, Rel.ª Des.ª Evangelina Castilho Duarte, j. 13.02.2025; TJMG, Apelação Cível nº 5001255-24.2024.8.13.0261, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 25.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
HELTON WENNY COSTA SANTOS
e
IZABEL CRISTINA LEITE FRANCA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
“ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e demais encargos”
ajuizada por
MARCOS ANTONIO PAZ FELIX,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, quanto ao pedido de despejo; e procedente o pleito inicial, para o fim de condenar os réus a pagar ao autor o valor de R$82.180,36 (oitenta e dois mil, cento e oitenta reais e trinta e seis centavos), corrigido monetariamente a partir da data de vencimento de cada mensalidade em atraso e acrescida de juros de mora contados também da data de vencimento de cada parcela (art. 397 do Código Civil).

Por fim, o comando sentencial condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, sobrestando a exigibilidade em virtude do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, daquele mesmo diploma legal).

Em suas razões recursais (ID 13915203), sustentam os apelantes, em síntese, que: (i) fazem
jus
à manutenção da assistência judiciária gratuita; (ii) a sentença seria nula por violação à ampla defesa; (iii) teria outra ação tramitando com o mesmo pedido; e (iv) deve ser reconhecida a litigância de má-fé por parte do recorrido.

Em sede de contrarrazões (ID 13915208), o apelado requereu a manutenção integral da sentença.

Pois bem.

Trata-se de
“ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e demais encargos”
ajuizada por
MARCOS ANTÔNIO PAZ FÉLIX
em face de
HELTON WENNEY COSTA SANTOS e IZABEL CRISTINA LEITE FRANÇA SANTOS
.

Em sua peça exordial a parte autora relata, em síntese, que celebrou contrato de locação residencial com os requeridos do imóvel situado à Rua José de Anchieta Fontana, n. 200, casa 2, Jardim Camburi, Vitória/ES.

Entretanto, informa que os réus não cumpriram com as obrigações contratuais, deixando de pagar os encargos referentes à água e aos aluguéis, inclusive ocasionando sua negativação junto ao SPC.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, ocasião em que requereu, liminarmente, o mandado de despejo, a rescisão do contrato de locação por descumprimento e a condenação dos requeridos ao pagamento dos alugueres, bem como em danos morais causados pela negativação.

Posteriormente, houve decisão do juízo
a quo
(ID 13915144), homologando o pedido de desistência da ação em relação ao pedido de indenização por danos morais, bem como deferiu a liminar para a desocupação do imóvel por parte dos réus.

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com relação ao pedido de despejo.

Por outro lado, julgou procedente o pedido inicial, para o fim de condenar os requeridos a pagar à parte autora o valor de R$82.180,36 (oitenta e dois mil, cento e oitenta reais e trinta e seis centavos), corrigido monetariamente a partir da data de vencimento de cada mensalidade em atraso e acrescida de juros de mora contados também da data de vencimento de cada parcela (CC, art. 397).

Irresignado, os recorrentes interpuseram o presente apelo, o qual passo a apreciá-lo.

Após análise detida dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

1. Da análise da impugnação à assistência judiciária gratuita
.

De início, destaco que o art. 99, § 3º, do CPC, estabelece, expressamente, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida pela pessoa natural.

A propósito, essa é a posição do c. Superior Tribunal de Justiça, que admite o benefício da justiça gratuita, em regra, apenas com base na afirmação do estado de precariedade financeira.

Ilustrativamente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15. 1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.
1.2 A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família
. 1.3 Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados. 2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)”

Realça-se que a presunção de insuficiência financeira é relativa, isto é, o juiz pode indeferir o pedido manejado, caso observe elementos suficientes e capazes de afastar os pressupostos legais de concessão de gratuidade, especialmente aqueles relacionados ao padrão de vida e aos aspectos socioculturais, na forma do disposto no art. 99, § 2º, do CPC.

No caso vertente, verifico que o apelado comprovou que o apelante Helton seria empresário individual, conforme cadastro nacional da pessoa jurídica acostado no ID 13915209.

Contudo, a despeito de tal fato, denota-se que o capital social da referida empresa seria de apenas R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que não é suficiente para infirmar a declaração de hipossuficiência financeira.

Além disso, a tão só propriedade de imóvel da parte recorrente, tal como alegado pelo recorrido, não demonstra a possibilidade de arcar com os custos inerentes à demanda, sendo certo, ainda, que a recorrente Izabel é autônoma, não tendo sido demonstrado a condição financeira confortável para revogar o benefício concedido na origem.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Paulo Cesar dos Reis Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, em medida cautelar inominada ajuizada por Maria José de Valente Nicoletti, confirmou decisão anterior de suspensão das procurações outorgadas pela autora ao réu, condenando-o ainda ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante pleiteia o deferimento da assistência judiciária gratuita, alegando ausência de renda e condições financeiras para arcar com as despesas do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o apelante faz jus à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita com base na sua alegada hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 99, § 3º, do CPC, estabelece que a simples alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova em contrário. Não foram apresentados elementos pela parte contrária que infirmassem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do apelante
. A circunstância de o apelante estar assistido por advogado particular não impede a concessão da assistência judiciária gratuita, conforme o disposto no artigo 99, § 4º, do CPC e entendimento jurisprudencial. A assistência judiciária gratuita visa garantir o acesso à justiça, sendo suficiente a declaração de que a parte não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme reiterada jurisprudência do STF e STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural prevalece até prova em contrário. A assistência judiciária gratuita pode ser concedida mesmo quando a parte está assistida por advogado particular. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, §§ 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1115300/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 04.08.2009; STF, RE nº 205746, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, j. 26.11.1997.(TJES, Apelação Cível nº 0008543-68.2012.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albane, Quarta Câmara Cível, julgado em 31/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à Execução - Despesas Condominiais - Insurgência do exequente contra a r. decisão que rejeitou a impugnação da justiça gratuita concedida ao executado - Descabimento -
Cabe o ônus da prova ao impugnante - Presunção de hipossuficiência não foi ilidida no caso concreto - De rigor, manter o benefício da justiça gratuita concedido - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Inteligência dos artigos 98, 99 § 2º, § 3º e § 4º, do CPC e inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal
- Precedentes desta C. 27ª Câmara de Direito Privado - Decisão mantida - Recurso Não Provido. (TJ-SP - AI: 21804090520218260000 SP 2180409-05.2021.8.26.0000, Relator: Luís Roberto Reuter Torro, Data de Julgamento: 31/03/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. I - Segundo o disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e Súmula nº 25 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, terá direito à assistência judiciária integral e gratuita aquele que comprovar insuficiência de recursos financeiros.
II - Para que haja a revogação da gratuidade processual conferida a uma das partes, é necessária a comprovação de inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, o que não restou cabalmente comprovado no presente caso
. Apelação Cível Conhecida, Mas Desprovida. (TJ-GO - APL: 03333113920158090168, Relator: Fausto Moreira Diniz, Data de Julgamento: 03/05/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/05/2019).

A constatação desses aspectos, portanto, justifica a manutenção da sentença.

2. Do Cerceamento de Defesa e Ausência de Oportunidade de Acordo
.

Os apelantes alegam cerceamento de defesa e violação à ampla defesa devido ao julgamento antecipado do mérito e à ausência de oportunidade de transigir em audiência.

Todavia, o juízo de primeiro grau, antes de sentenciar, intimou as partes para se manifestarem sobre a produção de provas (ID 37076272). O apelado, em réplica, se manifestou inclusive sobre o desinteresse na realização de audiência de conciliação. Os apelantes, por sua vez, deixaram o prazo transcorrer
in albis
, sem qualquer manifestação.

A ausência de manifestação sobre a produção de provas, quando oportunizada, impede a alegação posterior de cerceamento de defesa. O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a questão controversa é unicamente de direito ou quando as provas existentes nos autos são suficientes para o convencimento do julgador, conforme o art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Ademais, a não realização de audiência de conciliação, por si só, não configura nulidade, especialmente quando uma das partes expressa desinteresse ou quando a litigiosidade do feito demonstra a pouca probabilidade de autocomposição. Resta demonstrado que a oportunidade de composição foi oferecida, inclusive com proposta por escrito do apelado.

Acrescente-se que é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios o entendimento de que a não designação de audiência de conciliação nas hipóteses de julgamento antecipado da lide não importa em nulidade, vide os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DESINFLUENTE FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA O CASO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO IMPROVIDO.[...]
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "Havendo julgamento antecipado da lide (CPC, art. 330), não há nulidade do processo por ausência da audiência de conciliação prevista no art. 331, CPC
" (AgRg no REsp 736.550/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2011, DJe de 24/5/2011). 3. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, pois não há similitude fática entre acórdão recorrido e paradigma, tendo em vista que as conclusões dos julgados estão amparadas nas peculiaridades de cada caso. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1412972/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 16/02/2016)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO E DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por empresa locatária contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, ajuizada pela locadora, para: (I) declarar a rescisão do contrato de locação; (II) determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias; (III) condenar a ré ao pagamento de aluguéis em atraso desde janeiro de 2019, contas de energia elétrica, multa contratual equivalente a 10 meses de aluguel, além de custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (I) reconhecer nulidade da sentença por ausência de audiência de conciliação e de instrução; (II) verificar eventual incompetência da 3ª Vara Cível; (III) avaliar a distribuição do ônus da prova; (IV) definir se é cabível prazo especial de desocupação; e (V) verificar a existência de consignação válida que afaste o despejo por inadimplemento. III. Razões de decidir
3. A ausência de audiência de conciliação não configura nulidade processual quando não há prejuízo efetivo e se verifica o desinteresse fático da parte na composição, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas. 4. O pleito de nulidade por ausência de audiência de instrução também é improcedente, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide quando os autos permitem a pronta solução da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015
. 5. A alegação de incompetência da 3ª Vara Cível é improcedente, visto que a Lei nº 8.176/2019 atribui à 29ª Vara Cível competência apenas para ações possessórias, não abrangendo ações de despejo, que possuem natureza obrigacional. 6. A distribuição do ônus da prova observou o disposto no art. 373 do CPC, cabendo à locatária comprovar o pagamento, o que não foi feito, pois não há qualquer documento nos autos que demonstre quitação ou tentativa de consignação. 7. A ausência de audiência de instrução e julgamento não caracteriza cerceamento de defesa, pois o juízo pode julgar antecipadamente quando os elementos constantes dos autos se mostrarem suficientes, nos termos do art. 355, I, do CPC. 8. O pedido de aplicação de prazo especial de desocupação previsto no art. 53 da Lei nº 8.245/91 não se sustenta diante do inadimplemento reiterado, hipótese que autoriza a rescisão contratual e a desocupação no prazo de 15 dias conforme art. 63, § 1º, da mesma Lei. 9. A inexistência de depósitos judiciais ou de provas de tentativa de pagamento inviabiliza o acolhimento do pedido de consignação. 10. São irrelevantes alegações genéricas sobre atrasos de repasses do SUS sem comprovação nos autos. lV. Dispositivo 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 3º, §§ 2º e 3º; 355, I; 373, I; 85, § 11. Lei nº 8.245/1991 (Lei do inquilinato), arts. 9º, III; 23, I; 53; 63, § 1º. Lei nº 8.176/2019. Jurisprudência relevante citada: Não consta citação de precedentes no acórdão analisado. (TJAL; AC 0714836-39.2019.8.02.0001; Maceió; Primeira Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Adriana Carla Feitosa Martins; Julg. 04/06/2025; DJAL 10/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO PELO USO DE IMÓVEL. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO BEM. MEDIDA QUE INDEPENDE DE QUEM TENHA SIDO O CAUSADOR DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO, POIS EVITA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual, determinando o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução dos valores pagos pelo autor e a restituição do imóvel à ré. Em suas razões, a ré indica que a ausência de designação de audiência de conciliação implica nulidade processual e, no mérito, requer a fixação de aluguéis pelo tempo em que o autor fez uso do imóvel. II. Questão em discussão: 2. Há três questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (II) decidir se é devida a indenização pelo uso do imóvel durante o período de ocupação; e (III) indicar o quantum reparatório aplicável, caso procedente o pedido compensatório. III. Razões de decidir: 3. Não há cerceamento de defesa no caso em análise, uma vez que o juiz possui liberdade para decidir sobre a produção de provas e pode julgar antecipadamente quando considerar que os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento.
4. A simples ausência de designação de audiência de conciliação, por si só, sem demonstração de prejuízo às partes, não enseja nulidade processual, muito menos por cerceamento de defesa
. 5. Independentemente de quem seja o causador da resolução contratual, ou mesmo na hipótese de culpa recíproca, é devida a fixação de indenização pelo tempo em que o comprador fez uso do imóvel, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. 6. Alugueis fixados no percentual mensal de 0,5% sobre o valor contratual do bem, observada a atualização ao tempo em que devidos. 7. O índice de correção monetária e os juros de mora de 1% ao mês, incidentes sobre a indenização, persistem até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. Adiante, aplica-se o ipca, quando também há alteração da taxa de juros (selic, com a dedução do ipca). lV. Dispositivo: 8. Recurso conhecido e provido em parte, com redistribuição da sucumbência. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, lxxviii; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 330, 331, 355, I, 370, 371 e 492, caput; CC, arts. 389 e 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint na tutprv no RESP nº 1.602.477/MG, relator ministro João Otávio de noronha, quarta turma, julgado em 7/10/2024, dje de 9/10/2024; STJ, agint no aresp nº 1.934.041/SP, relator ministro raul Araújo, quarta turma, julgado em 25/4/2022, dje de 23/5/2022; STJ, agint no aresp nº 1.968.508/PE, relator ministro raul Araújo, quarta turma, julgado em 14/2/2022, dje de 24/2/2022; STJ, RESP nº 1.613.613/RJ, relator ministro ricardo villas bôas cueva, terceira turma, julgado em 12/6/2018, dje de 18/6/2018; TJSC, apelação nº 0310068-48.2018.8.24.0005, Rel. Des. Selso de oliveira, quarta câmara de direito civil, j. 14/11/2024; TJSC, apelação nº 0303077-36.2017.8.24.0023, Rel. Des. Silvio dagoberto orsatto, primeira câmara de direito civil, j. 29/8/2024; TJSC, apelação nº 0337865-81.2014.8.24.0023, Rel. Des. Silvio dagoberto orsatto, primeira câmara de direito civil, j. 19/10/2023; TJSC, apelação nº 0302524-10.2017.8.24.0113, Rel. Des. José agenor de aragão, quarta câmara de direito civil, j. 9/6/2022. (TJSC; APL 5004692-70.2023.8.24.0045; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Mauro Ferrandin; Julg. 27/05/2025)

APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ART. 331, CPC/73. NÃO REALIZAÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SALÁRIO. INADIMPLEMENTO. VERBA DEVIDA.
I. A ausência de designação da audiência de conciliação, em razão do julgamento antecipado da lide, não importa nulidade da sentença. II. Inexiste nulidade na sentença pela não realização da audiência conciliatória, uma vez que a regra visa prestigiar a celeridade processual e que a transação entre as partes pode ocorrer a qualquer momento. Precedentes do STJ
. [...] lV. Reexame necessário parcialmente provido. Apelo prejudicado. (TJPE; Ap-RN 0000856-70.2014.8.17.1150; Rel. Des. Jorge Americo Pereira de Lira; Julg. 14/02/2017; DJEPE 14/03/2017)

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 355, I, DO NCPC. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE.
Presentes os requisitos do art. 355, I, do CPC, pertinente o julgamento antecipado da lide. Demais, não há obrigatoriedade na realização de audiência de tentativa de conciliação, por se tratar de mera faculdade do julgador, aliado ao fato de a parte interessada ter a possibilidade de se compor com outra a qualquer momento, se for esse o seu objetivo, sem a necessidade de intervenção judicial para tanto
. [...] (TJSP; APL 1001303-88.2016.8.26.0481; Ac. 10169839; Presidente Epitácio; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Ayrosa; Julg. 14/02/2017; DJESP 22/02/2017)

Já não bastasse tais considerações, ressalto que proferi despacho no ID 13925617, determinando o encaminhamento dos autos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, a fim de que fosse realizada nova tentativa de acordo entre as partes quanto ao valor do débito cobrado na presente demanda. Contudo, a própria parte apelada, a teor da petição juntada no ID 14432863, informou não existir interesse na autocomposição.

3. Do
"Non Bis In Idem"
.

Os apelantes argumentam que foram condenados duas vezes pelo mesmo débito, invocando a ação nº 5032898-41.2022.8.08.0048, do 8º Juizado Especial Cível de Vitória/ES.

Contudo, as contrarrazões do apelado esclarecem que a referida ação no Juizado Especial tratou dos aluguéis de julho, agosto, setembro e outubro de 2022. A presente demanda, por sua vez, abrange os valores referentes aos meses de novembro de 2022 a setembro de 2023, além dos acessórios do período. Tal distinção foi, inclusive, reconhecida em decisão anterior nos próprios autos (ID 13915144).

É patente que as ações tratam de períodos distintos de inadimplemento, não havendo, portanto, identidade de pedidos que configure o
"non bis in idem"
. As causas de pedir são diversas em relação ao lapso temporal da dívida, o que legitima as cobranças separadas.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM . TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. I . CASO EM EXAME Embargos à execução opostos pelo Apelante, sob o fundamento de excesso na cobrança, alegando que a Apelada se sub-rogou nos direitos da empresa Ethos Empreendimentos Imobiliários Ltda. para cobrar valores relativos aos aluguéis e encargos de outubro de 2019 a abril de 2020. Sustenta que parte dos valores cobrados já teria sido paga diretamente à exequente originária, na ação de execução n. 500745-43 .2022.8.13.0079, referentes aos meses de outubro a dezembro de 2019, configurando bis in idem . Contesta também a aplicação do índice de correção monetária IGP-M e a incidência de juros moratórios desde a data do vencimento do débito, pleiteando a substituição pelo índice oficial da CGJ-TJMG e o início da contagem dos juros a partir do efetivo desembolso. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, afastando a aplicação do IGP-M e determinando a utilização da tabela da CGJ-TJMG, mas rejeitou as demais alegações do Apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há duplicidade na cobrança dos aluguéis em razão de valores já pagos na ação de execução originária, configurando bis in idem; e (ii) estabelecer se o termo inicial de correção monetária e de juros de mora, bem como o índice de atualização aplicado, estão corretos .
III. RAZÕES DE DECIDIR Não há duplicidade na cobrança dos aluguéis, pois os valores cobrados na ação de execução originária referem-se aos meses de julho e agosto de 2019, enquanto a presente execução trata de aluguéis dos meses de outubro de 2019 a abril de 2020, conforme planilhas juntadas aos autos. A alegação de bis in idem não prospera, pois o acordo firmado na ação de execução originária abrange exclusivamente os valores descritos na petição inicial daquele processo, não incluindo os aluguéis ora cobrados
. O índice de correção monetária, o IGP-M, foi corretamente afastado na sentença, substituído pelo índice da tabela da CGJ-TJMG, em conformidade com a jurisprudência predominante do TJMG . A incidência de juros moratórios e da correção monetária a partir da data do vencimento do débito, e não do efetivo desembolso, está em consonância com o disposto no art. 397 do Código Civil, que estabelece o inadimplemento como marco inicial para esses encargos, afastando a pretensão do Apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido .
Tese de julgamento: Não configura bis in idem a cobrança de aluguéis relativos a períodos distintos em execuções separadas.
O termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data do vencimento do débito, conforme art. 397 do CC. O índice de atualização monetária a ser aplicado é o previsto na tabela oficial da CGJ-TJMG, afastando o IGP-M .(TJ-MG - Apelação Cível: 50435628820238130079, Relator.: Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 13/02/2025, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2025)

4. Da Litigância de Má-fé e Enriquecimento Ilícito
.

Por fim, os apelantes acusam o apelado de litigância de má-fé e enriquecimento ilícito. Esta alegação está umbilicalmente ligada à tese de
"non bis in idem"
, uma vez que se baseia na suposta duplicidade de cobrança.

Contudo, verificado que as cobranças se referem a períodos distintos e complementares, conforme exaustivamente demonstrado, a imputação de litigância de má-fé e enriquecimento ilícito carece de fundamento fático e jurídico.

Ademais, em consonância com o posicionamento da jurisprudência, o exercício regular do direito de ação, ainda que em ações distintas para débitos de diferentes períodos, não configura qualquer das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ENCARGO DO RÉU. AUTENTICIDADE DOCUMENTAL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Pelo poder instrutório que lhe compete, cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC). Nas ações em que o autor nega a existência do débito, o ônus de provar a legitimidade da cobrança é do réu, pois não é de se exigir daquele a prova negativa de fato. Não havendo o réu se desincumbido de demonstrar a legitimidade do negócio jurídico questionado, deve ser declarada a inexistência do contrato de empréstimo consignado e, consequentemente, dos débitos dele decorrentes. Nos termos do art. 429, II, do CPC, o ônus da prova, diante da impugnação à autenticidade do documento, incumbe à parte que o produziu. A condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente na restituição dos valores indevidamente cobrados, é decorrência lógica da declaração de inexistência do contrato. A ausência de prova sobre a existência da contratação denota a má-fé da instituição financeira, sendo devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. O prejuízo decorrente dos descontos mensais nos proventos da parte autora ultrapassa o conceito de mero aborrecimento, por impactar em seus rendimentos parcos mensais. Para o arbitramento de indenização por dano moral, o juiz deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ilícito, as condições pessoais das partes, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade.
Por se presumir a boa-fé e por demandar o reconhecimento da litigância de má-fé a demonstração cabal de sua ocorrência, o mero exercício do direito de ação pela parte autora não enseja litigância de má-fé
. (TJMG; APCV 5001255-24.2024.8.13.0261; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva; Julg. 25/06/2025; DJEMG 25/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA RECORRIDA QUANTO À PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA PELA VIA DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO. MÉRITO. REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATO ILÍCITO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE QUALQUER EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. INSERÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Considerando que os elementos coligidos aos autos demonstram aumentos abruptos no registro de consumo de energia elétrica, registrados na fatura e que o laudo do Inmetro apontou vício no medidor, que estava registrando consumo a maior, bem como que o fornecedor não produziu qualquer prova para combater os fatos alegados pelo consumidor, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na emissão de fatura em valor discrepante do consumo usual e cobrança de valores indevidos. A ré, além de fazer cobranças indevidas em valores desarrazoados no período discutido no feito, inseriu/manteve o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, bem como realizou a suspensão do fornecimento de energia elétrica mesmo após a determinação judicial para que se abstivesse de manter/registrar o nome da apelada nos cadastros de inadimplementes e de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica, caracterizando o ato ilícito a ensejar indenização por danos morais. Quanto ao valor a ser arbitrado, diante da falta de critério objetivo no sistema jurídico-legal do país, analisa-se o grau de culpabilidade do ofensor e as consequências do ato. Além disso, na quantificação da reparação do dano moral há de se observar, também, a atividade, a condição social e econômica do ofendido, bem como a capacidade do ofensor em suportar o encargo, sem dar azo ao enriquecimento sem causa, sendo, no caso, desnecessária a adequação da quantia.
A litigância de má-fé prevista no art. 80 do CPC pressupõe a demonstração do dolo da parte, externado por meio de conduta intencionalmente maliciosa ou temerária, a qual não deve ser confundida com o exercício pleno do direito de ação e com a interpretação jurídica dada pela parte aos fatos, ainda que não acolhida pelo juízo
(TJMS; AC 0838661-70.2021.8.12.0001; Campo Grande; Primeira Câmara Cível; Relª Juíza Denize de Barros Dodero; DJMS 01/07/2025; Pág. 133)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Sentença de improcedência, reconhecendo a regularidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica, sob o fundamento de se tratar de recorte decorrente de religação clandestina efetivada pelas consumidoras à revelia da concessionária.
Inconformismo das autoras. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Afastamento. O exercício do direito de ação, amparado em narrativa verossímil e juridicamente plausível, não configura litigância de má-fé, ainda que a demanda venha a ser julgada improcedente. Ausência de dolo processual.
Multa revogada. ÔNUS DA PROVA. Cabia à ré demonstrar a alegada religação à sua revelia, mas deste ônus não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC). Informações constantes de telas sistêmicas, unilateralmente produzidas, desacompanhadas de outros meios de prova, são insuficientes para demonstrar a fraude. DANOS MORAIS. Ocorrência. Autoras que permaneceram sem o serviço essencial por 3 dias. É vedada a suspensão da prestação de serviço de energia elétrica em virtude de inadimplemento do consumidor, sem prévia notificação e nos dias de sexta-feira, sábado, domingo ou feriado ou no dia anterior a este, conforme nova redação dada pela Lei nº 14.015/2020 ao quanto determinado na Lei nº 13.460/2017. Apesar de se entender legítima a suspensão por conta de inadimplência, não poderia ter ocorrido em dia de sábado. Ilicitude configurada. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Indenização arbitrada em R$ 2.000,00 para cada autora, totalizando R$ 4.000,00. Quantia suficiente e proporcional ao fim a que se destina. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1004257-81.2024.8.26.0302; Jaú; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Rosangela Telles; Julg. 25/06/2025)

Enfim, as razões recursais não possuem aptidão para infirmar os fundamentos da sentença de primeiro grau.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença recorrida.

Por fim, deixo de majorar em desfavor dos recorrentes os honorários advocatícios recursais, já que eles teriam sido fixados na origem em seu grau máximo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/07/2025 às 13:15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57734003072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.